Tribunal: TJES
Processo: 0007485-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007485-44.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMULO BORGES FONSECA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Romulo Borges Fonseca e fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado quanto ao critério de fixação da verba honorária devida aos patronos do recorrido, requerendo a correção do que entende ser erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do autor, configura erro material, uma vez que, em se tratando de ação anulatória de débito fiscal com provimento parcial, a base de cálculo correta seria o proveito econômico obtido pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a corrigir obscuridades, contradições, omissões e erros materiais que comprometam a clareza ou a coerência do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
A verba honorária devida ao patrono da parte autora deve ser calculada com base no proveito econômico obtido, conforme a ordem legal de preferência estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

5)
A sentença impugnada versa sobre ação anulatória de débito fiscal, de natureza declaratória e constitutiva negativa, em que o êxito parcial do autor resulta na desconstituição de parte do crédito tributário, o que configura o real proveito econômico obtido.

6)
Constatado erro material na fixação da verba honorária com base no “valor da condenação”, mostra-se necessária sua correção para que incida apenas sobre o montante do crédito tributário anulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: O valor da verba honorária em ação anulatória de débito fiscal deve ser calculado com base no proveito econômico obtido, correspondente à parcela do crédito tributário desconstituído.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11; art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, verifica-se que o acórdão fixou a verba honorária, ao patrono do embargado, em 12% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, aos Procuradores do Estado, a verba deverá ser calculada em fase de liquidação de sentença, em percentual a ser definido sobre o proveiro econômico obtido:

“Via de consequência, como os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública passível de alteração de ofício pelo magistrado, com fulcro no §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC,
fixo os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, em favor do causídico do autor
, e sobre o proveito econômico obtido, ao patrono estatal, a ser apurado em fase de liquidação (inciso II do § 4º do art. 85 do CPC)”.

Relativamente a verba devida ao patrono do embargado, verifica-se a hipótese de erro material no
decisum.

Segundo dispõe o § 2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse norte, infere-se que, sempre que possível, a verba deve corresponder a um percentual aplicado sobre a
efetiva
expressão econômica do êxito da parte
, guardando correspondência com a magnitude do proveito obtido, a teor da ordem de preferência de critérios estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC.

No caso, tratando-se de ação anulatória de débito fiscal, o pronunciamento jurisdicional possui natureza declaratória e constitutiva negativa.

Nesse contexto, considerando o provimento parcial da ação,
o sobredito “valor da condenação” do
Estado do Espírito Santo
corresponde à parcela do crédito anulado
, isto é, ao proveito econômico obtido pela parte autora.

Assim, os honorários advocatícios devidos pelo
Estado
aos patronos do recorrido devem ser calculados em 12% sobre o
proveito econômico obtido
, que corresponde apenas à extensão do crédito tributário desconstituído/anulado.

Destarte, é de rigor o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente para retificação de erro material.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.